Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-09.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008689-09.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ELVIRA MARIA COSTA LEITE - CPF: 284.357.101-49 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AÇ
ÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
INDISPONIBILID DE BENS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO SUPOSTO EXCESSO BLOQUEADO – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO – VERIFCADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRIGENTES.

1.

A Embargante alega que o acórdão objurgado apresenta
omissão, uma vez que,
não se pronunciou referente ao pedido subsidiário de
readequação de valor, devido ao suposto excesso no bloqueio determinado pela decisão agravada de
R$3.863.000,00 para R$1.369.000,00.

2.

Analisando os argumentos alegados, verifico que, de fato, há omissão a ser sanada, quanto a análise do pedido de readequação de valor.

3.

Inobstante a alegação da Embargante, o referido
pedido
não foi apreciado em primeiro grau, de modo que, não cabe a este Sodalício se manifestar quanto a questão, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

Embargos acolhidos, entretanto, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1008689-09.2018
. 8.11.0000

EMBARGANTE: ELVIRA MARIA COSTA LEITE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por

Elvira Maria Costa Leite
, em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº

1008689-09.2018 que
, por unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido, nos seus exatos termos,
por entender que,

é possível a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa independentemente da comprovação de que o réu esteja dilapidando o patrimônio ou esteja na iminência de fazê-lo.

Alega, em síntese que, o acordão embargado foi omisso quanto ao pedido subsidiário de

readequação de valor, devido ao excesso no bloqueio determinado pela decisão agravada de
R$3.863.000,00 para R$1.369.000,00
. Veja-se:

Isso porque, o Ministério Público apontou o valor integral repassado pela Secretaria de Indústria e Comércio de Mato Grosso ao Instituto convenente como dano ao erário, embora houvesse inúmeras provas produzidas pelo próprio Autor, de que o convênio foi parcialmente executado - documentos constantes nas pág. 38 e seguintes do Id. nº 10822308 e 4 e seguintes do Id. 10822350, dos autos de origem, de valor de R$562.500,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, alterando a decisão anteriormente proferida.

As contrarrazões vieram por meio do Id 50445977, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020